Tribunal: CARF
Processo: 11060.003124/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003124/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA ODILA ABREU TERRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente se reconhece a nulidade dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não há que se falar em
cerceamento de direito de defesa, quando a contribuinte teve ampla
possibilidade de se defender e não logrou êxito em suas comprovações. O
cerceamento do direito de defesa deve ser devidamente comprovado, o que não
ocorreu. Preliminar rejeitada.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO. INVESTIMENTOS.
DEDUÇÃO.
Apenas podem ser consideras as despesas de custeio e investimentos
necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionadas com a natureza da atividade exercida e comprovados com
documentação hábil e idônea. Não comprovação no caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003124/2009-03
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 127/136, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 108/120, a qual julgou
procedente em parte o lançamento decorrente da falta de pagamento do Imposto de Renda da
Pessoa Física ano-calendário 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 42 a 51) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2004, no qual foi apurado o crédito
tributário de R$ 85.945,79, nele compreendido imposto, multa de ofício e juros de
mora, em decorrência da apuração de glosa de despesas da atividade rural, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.

Da Impugnação

A contribuinte foi intimada e impugnou (fls. 91/99) o auto de infração, e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Nulidade do Lançamento
A insuficiente (deficiente) descrição dos fatos e o consequente cerceamento do direito
de defesa.
Os autuantes promoveram a descrição do fato imponível de forma insuficiente,
superficial, tornando o lançamento nulo por dois motivos principais.
Um, porque descumpriram o disposto no artigo 10, inciso III, do Decreto n° 70.235/72.
Guiado pelo princípio da tipicidade, o citado dispositivo preconiza que a descrição do
fato tributável deve apresentar uma evidente subsunção (vinculação) à previsão legal.
Guiado pelo princípio da certeza e da segurança jurídica, o referido dispositivo impõe
que o lançamento não pode assentar-se na incerteza, num estado de dúvida. Este caso
não autoriza o uso de presunção.
Dois, porque a motivação genérica, aliada à sumaria indicação do montante glosado, ou
seja, a não individualização dos valores glosados, implica no cerceamento do exercício
do direito de defesa.
Tais vícios conjugados determinam a nulidade do lançamento.
A glosa de valores estranhos à obra
Dentro do montante lançado/glosado (R$ 673.488,14), existem desembolsos com
materiais/serviços que não foram aplicados na edificação do pavilhão e anexos, mas em
outras situações.
Observação: este item deve ser analisado em conjunto com o posterior.
A inobservância do período de tempo consumido e da distribuição dos gastos havidos
na construção
Diferentemente do que entendeu a fiscalização, a maior parte dos gastos havidos com a
construção não ocorreu em 2004, quando teria havido o alegado desembolso de R$
673.488,14.
De fato, a implantação da obra (e anexos), e a correspondente distribuição dos gastos,
ocorreu no período de tempo compreendido de abril/2003 a abril/2005.
Isto, aliás, está detalhado nas planilhas de fls. 14/16, elaboradas em resposta ao Termo
de Intimação de 16.07.2009.
Visualizando-as, verifica-se que o total investido perfez o montante de R$ 875.091,51,
sendo que:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

- no ano-calendário 2003, foram despendidos R$'238.534,72;
- no ano-calendário 2004, foram despendidos R$ 320.534,72;
- no ano-calendário 2005, foram despendidos R$'300.011,94.
Observação: Referidos dados não foram contestados pela fiscalização.
Logo, se foram, ainda que tacitamente, acolhidos pela autoridade lançadora, não podem
ser desacolhidos pela autoridade julgadora na fase contenciosa, visto que a função de
julgar não se confunde com a de lançar.
A inatingibilidade. neste feito, dos gastos correspondentes aos anos-calendário de 2003
e 2005.
O caput do artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador.
Assim sendo, no presente feito, se cabível fosse, a glosa só poderia incidir sobre os
dispêndios pertinentes ao ano-calendário 2004.
Logo, por dizerem respeito a fatos geradores' enquadráveis em outros períodos de
apuração (anuais), impõe-se o desfazimento da glosa dos valores correspondentes aos
anos-calendário de 2003 e 2005.
Argüi a decadência do direito do Fisco promover a glosa dos gastos relativos ao ano-
calendário 2003.
De qualquer forma, mesmo que, por hipótese, os motivos apontados não fossem
suficientes para desfazer o lançamento, ainda assim, como| adiante é demonstrado,
outros existem para determinar seu cancelamento.
A verdadeira característica (natureza jurídica) da exploração conjunta das áreas rurais
Examinando a cláusula sexta do 'contrato de parcerias agropecuárias' e do 'aditivo'
anexados por cópia às fls. 32/37, verifica-se que todos os 'parceiros' colocam todas as
glebas de suas propriedades, assim como as benfeitorias, maquinário agrícola e
semoventes à disposição da parceria, para serem explorados pela mesma, recebendo
cada um, em troca, a participação no resultado financeiro mencionado na cláusula
terceira.
Examinando a 'cláusula décima', verifica-se que a administração é feita pelo Sr. Pedro
Herter, o líder da família, e, no seu impedimento, pelo filho-varão (Fábio).
Examinando as Declarações de Bens (dos! 'parceiros'), juntadas nos respectivos
processos administrativos, verifica-se que a exploração conjunta ocorreu sobre glebas
rurais com títulos de propriedade individual ou conjunta da Sra. Odila, do casal
Pedro/Margareth, e dos filhos destes, Fábio e Ingrid.
Os elementos expostos autorizam concluir que,' no presente caso, apesar de ser
denominado como sendo de PARCERIA, o contrato revela, de fato, a pactuação de uma
exploração conjunta típica de um CONDOMÍNIO FAMILIAR.
Significa dizer: não há obrigações específicas assumidas com terceiros proprietários,
isto é, entre parceiro-outorgante e parceiros-arrendatários, mas a junção (exploração
coletiva) do patrimônio familiar, objetivando racionalizar a administração, diminuir
custos, enfim, otimizar o desempenho técnico-financeiro advindo da exploração
agropecuária condominial.
Sustenta que o incontestável fato de haver uma exploração agropecuária conjunta de
proprietários (condomínio familiar), impõe o afastamento das regras aplicáveis à
parceria, que, em parte, embasaram o lançamento.
A irrelevância da área e da edificação estarem em nome (individual) do Sr. Pedro
A existência de título exclusivo da área de 4 ha em nome de Pedro Luiz Herter, bem
como das benfeitorias (e anexos) sobre ela edificadas, não constitui motivo legal (causa)
hábil para a realização da glosa em lide.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

Em suma, está equivocada a premissa dos Autuantes de que pelo fato de o título de
propriedade da terra-nua (4 ha) estar em nome de Pedro Herter implica na
automática/conseqüente propriedade individual, pela mesma pessoa, das benfeitorias e
anexos sobre ela (terra-nua) edificadas.
De um lado, porque nenhuma determinação legal existe impedindo que sobre a terra-
nua de alguém (no caso, do Sr. Pedro), sejam construídas benfeitorias por outrem (no
caso, o conjunto familiar').
De outro, porque visualizando tanto este, como os processos administrativos instaurados
contra os demais familiares, torna-se evidente a propriedade condominial benfeitorias (e
anexos).
A inobservância das fases da edificação e da alienação das benfeitorias
Conjuntamente com as ponderações feitas • no item precedente, o Impugnante aduz que,
na formalização da glosa, os autuantes deixaram de levar em consideração, ou, melhor
dizendo, de distinguir as fases, isto é, os momentos cronológicos da edificação e da
alienação da obra (benfeitorias e anexos).
A diferenciação é demonstrada nos subitens que seguem.
A fase (período cronológico) da edificação da obra O momento cronológico da
edificação envolveu todos os parceiros (melhor dizendo, condôminos).
Todos eles, inquestionavelmente, manifestaram conhecimento e concordância na
participação conjunta dos custos.
Para ter certeza, basta ver:
- as respectivas declarações de rendimentos, onde todos, na proporção de cada um,
informaram os resultados tributáveis apurados no 'caixa comum', observado que a área
de 4 ha em nome de Pedro Herter não gerou rendimentos, havendo apenas custos;
- nos anexos da atividade rural, o quadro 'Dívidas vinculadas à atividade rural', onde
todos condôminos declararam como sendo proporcionalmente suas, as dívidas de
financiamento assumidas para fins de edificação.
Diante do exposto, forçoso se torna concluir que a apropriação conjunta dos custos da
edificação é regular em face da concordância comia assunção dos mesmos, expressa por
todos os parceiros.
Obvio é que tais atos de vontade, enquanto lícitos, usuais e legalmente permitidos,
como são, não podem ser desfeitos pelo agente fiscalizador.
A fase (momento cronológico) da alienação da obra
O momento cronológico da alienação da obra ocorreu quando dá sua destinação, como
aporte (integralização) de capital, havido em função do ingresso do Sr. Pedro Herter
como sócio na empresa "Herter Cereais Ltda".
A primeira vista, poder-se-ia afirmar que um bem de propriedade coletiva (armazém e
anexos) teria sido alienado em benefício de apenas um dos 'parceiros' (condôminos). ;
Este, aliás, foi o entendimento adotado pelos autuantes, apoiado na premissa de que,
necessariamente, o fruto da alienação deveria favorecer a todos.
Entretanto, cumpre ver se o referido fenômeno teria sido feito à revelia e em prejuízo
tanto dos demais 'parceiros', quanto do Fisco.
A inexistência de prejuízo aos demais parceiros ;
Examinando o "Contrato de Parceria", verifica-se que na sua cláusula quarta consta que
"Nenhum dos parceiros poderá transferir, ceder, emprestar os direitos existentes na
presente parceira, sem a anuência por escrito de todos os parceiros".
No caso, dita anuência escrita se consumou, tanto em relação ao casal Pedro/Margareth,
quanto em relação aos filhos Fábio/Ingrid, com a aposição das assinaturas na alteração
contratual firmada com tal finalidade. Eventual contestação pela Sra. Maria Odila (sogra
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

de Pedro, mãe de Margareth), deveria ser invocada pelos meios e no tempo próprio, o
que não aconteceu(rá), notadamente porque tudo permaneceu no âmbito do patrimônio
familiar.
O certo é que tal decisão aconteceu mediante deliberação familiar, objetivando atender
conveniências negociais. De fato, a incorporação da obra ao capital da empresa 'Herter
Cereais Ltda', foi feita por necessidade cadastral em nome de Pedro Herter, objetivando
ampliar os limites de crédito bancário, o que, de fato, aconteceu.
A inexistência de prejuízo ao Fisco Examinando a alienação sob o prisma fiscal,
verifica-se que mesmo imputando o valor da alienação da obra (benfeitoria e anexos) à
pessoa individual do Sr. Pedro Herter, não haveria prejuízos ao Fisco.
Essencialmente porque os quantitativos pertencentes aos demais 'parceiros'
(condôminos), ao serem utilizados pelo Sr. Pedro na integralização do capital sem
oposição dos demais parceiros consumou um fenômeno caracterizável como
recebimento em doação, que representa um ganho isento (do Sr. Pedro).
Para os doadores (demais condôminos) sua tributabilidade ou não deveria ser objeto de
procedimentos e de questionamentos paralelos à matéria em causa.
Outro erro de raciocínio da fiscalização
Visualizando o "Relatório de Fiscalização", verifica-se que os autuantes cometeram
outro erro de raciocínio ao glosar a totalidade das despesas, sob a alegação de que não
pertencem à 'parceria'.
Ora, se a ela (parceria) não pertencem, devem, então, serem atribuídas ao Sr. Pedro
Herter (por extensão, à cônjuge-meeira Margareth) que, segundo a (errônea) ótica fiscal,
seria(m) o único(s) empreendedor(es).
Significa dizer: se o Fisco entende que as despesas não são apropriáveis pelo grupo
familiar, devem, então, serem atribuídas a alguém. Só não podem ser de ninguém.
Em sendo atribuídas ao Sr. Pedro e sua cônjuge, o motivo da glosa (contra os dois)
deixaria de existir.
A improcedência da glosa das "demais despesas"
A contestação da glosa das "Demais despesas", no importe de R$ 34.316,70, apóia-se
no argumento de que, por representarem dispêndios necessários e efetivos, são
dedutíveis.
Independentemente disto, alerta que o crédito tributário correspondente aos valores
glosados, proporcional a cada um dos parceiros, depende da decisão final a ser dada à
contestação à parcela maior do lançamento.
Os pedidos
Preliminarmente, que seja declarada a nulidade do lançamento.
No mérito, o cancelamento do auto de infração, determinando, após, o arquivamento do
processo fiscal.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 108):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO. INVESTIMENTOS.
DEDUÇÃO.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e| à manutenção da fonte produtora, relacionadas
com a natureza da atividade exercida e comprovados com documentação hábil e
idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Destarte, deve ser mantida a glosa das despesas da atividade rural no valor de
R$58.972,87 R$55.573,57+ R$3.399,30), devendo ser refeito o cálculo do imposto
devido conforme demonstrativo a seguir:

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o imposto no valor de R$14.176,47,
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 23/5/2011 (fl. 126) e
apresentou o recurso voluntário de fls. 127/136, praticamente repete os argumentos apresentados
em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Cerceamento de Defesa
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos apresentados,
seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
No que diz respeito ao Auto de Infração, há de se constatar que todos os requisitos
previstos no artigo 10, do Decreto 70.235/1972, abaixo transcrito, também foram plenamente
observados quando de sua lavratura:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Glosa das despesas da atividade rural
Deve ser mantida a glosa, tendo em vista que os custos foram suportados pelo
Pedro.
Neste sentido temos a declaração de fls. 39:
Com relação à área de 4 ha (Quatro hectares), declaramos que o Sr: Pedro Luiz Herter
adquiriu esta área de 04 hectares para ser explorada juntamente com seus parceiros.
Também se verifica das cláusulas do contrato fl. 42:
Sexta: os parceiros que integram a presente parceria colocam todas as glebas rurais de
suas propriedades, bem como as benfeitorias, maquinário agrícola e semoventes à
disposição da parceria, para serem explorados pela mesma recebendo em troca a
participação no resultado financeiro mencionado na cláusula terceira;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

Sétima: em caso de dissolução da parceria, terá direito cada parceiro a mesma proporção
de semoventes e máquinas agrícolas que agregou à parceria, além de todos os seus bens
patrimoniais. Esta proporção de semoventes e bens móveis poderá ser fixada pelos
parceiros em documento posterior, com anuência de todos no mesmo;
Ainda, constou do acórdão proferido nos autos do PAF no 11060.001682/2010-60:
O contribuinte no ano em questão explorou atividade rural nas condições de parceria
rural e de arrendamento numa área equivalente a 10.230,10 ha, tendo como parceiros
quatro membros da família.
Questionado se as benfeitorias executadas no imóvel rural alienado haviam sido
contabilizadas como despesas da atividade rural, o contribuinte informou que as
despesas haviam sido apropriadas na conta "Construções e Reformas", subconta
"Materiais, manutenção e conservação de imóveis", do Livro Caixa da parceria rural.
Consta do Relatório de Fiscalização, fls. 69 a 72:
(...)
O sujeito passivo explora atividade rural cm parceria com outros membros da família.
Foi elaborado um livro caixa único para a parceria referente a cada ano-calendário,
informando, nas declarações de ajuste anual de imposto de renda, a proporção das
receitas e despesas que lhes caberia nos respectivos anos-calendário, fls. 15 a 22 e 42 a
64.
O sujeito passivo informou, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 08/09/2009,
fl. 30, que adquiriu a área de 4 ha em 05/05/2004 para que fosse explorada pela
parceria, constituída em 11/01/2001. No interregno entre a aquisição das terras e a
entrega do bem para integralização do capital social da empresa Herter Cereais Lida. em
18/07/2005, edificou um armazém de 380 m2, além de outras benfeitorias nu área. o que
pode ser visualizado nu fotografia aérea do imóvel em questão à fl. 31.
Na certidão e no alvará de construção do galpão, fls. 38 t 39, constam como proprietário
Pedro Luiz Herter. Contudo, as despesas de construção foram deduzidas nos livros caixa
da parceria referentes aos anos-calendário 2004 e 2005.
(...)
No presente caso, o proprietário do imóvel foi quem fez as benfeitorias, deixando-as à
disposição para uso da parceria, conforme previsão contratual.
No entanto, não há como considerar que tais despesas sejam passíveis de apropriação
como despesas da atividade rural da parceria, mesmo porque o sujeito passivo foi o
único beneficiado na alienação do bem quando da sua entrega para a integralização do
capital social da empresa Herter Cereais Ltda, momento em que passou a deter 96,7%
de seu capital social.
Some-se a isto, o fato de que o sujeito passivo não manteve livro caixa independente da
parceria, nos termos da legislação em vigor, não sendo possível a utilização das
despesas incorridas na construção do imóvel no seu resultado da atividade rural, nos
termos do art..4". da Lei n° S.023/90, art. 18 da Lei n° 9.250/95 e arts. 22 a 25 da IN
SRF no 83/2001.
Concluiu-se, então, que todo o bem alienando, composto de 4ha de terras e benfeitorias,
estava sujeito á apuração do ganho de capital, sendo que as glosas das despesas de
construção computadas no livro caixa da parceria rural no ano-calendário 2004 foram
objeto de lançamento formalizados nos autos de infração que compuseram os processos
no
11060.003121/2009-61,
11060.003122/2009-14,
11060.003123/2009-51,
11060.003124/2009-03, 11060.003125/2009-40.
No caso não há dúvidas de que as benfeitorias realizadas no imóvel com área de 4 ha,
objeto da alienação, de propriedade do casal Pedro Herter/Margareth Maria Pinto Herter
pertencem somente a eles e não à parceria. Tanto é verdade que o imóvel com as
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

benfeitorias foi entregue pelo contribuinte para a integralização do capital social da
empresa Herter Cereais Ltda, quando passou a deter 96,77% de seu capital social.
Entretanto, não há como considerar que os custos de construção do graneleiro e das
demais benfeitorias não foram computadas como despesas da atividade rural.
Tais despesas foram escrituradas, o erro foi considerar estas despesas 20% para cada
parceiro quando deveriam ser computadas 50% para Pedro Herter e 50% para
Margareth Maria Pinto Herter.
Ressalte-se que o fato de não haver um livro caixa independente para cada parceiro,
embora esteja incorreto, não invalida a escrituração, pois a fiscalização verificando a
ausência de escrituração do livro caixa deveria ter arbitrado o resultado da atividade
rural à razão de vinte por cento da receita bruta, conforme artigo 22, §2° da IN SRF n°
83/2001, o que não foi feito.
Assim, tendo as benfeitorias sido deduzidas como despesa de custeio na apuração da
determinação da base de cálculo do imposto da atividade rural, o valor de alienação
referente a elas deveria ser tributado como receita da-atividade rural e não sujeita a
apuração dos ganhos de capital.
Deste modo, somente o Sr. Pedro poderia se utilizar das despesas da atividade
rural com relação ao imóvel em comento.
Sendo assim, nego provimento quanto a este ponto.
Glosa das demais despesas
Com relação à irresignação da recorrente quanto à glosa de outras despesas,
transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e
razão de decidir:
Demais despesas
Foram glosadas as despesas com o Imposto de Renda (IR), o Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e as multas e
as infrações por não se caracterizarem gastos inerentes à atividade rural.
Também foi objeto de glosas as despesas com ICMS e do Funrural, com base no artigo
5o da IN SRF n° 83/2001.
Com relação as despesas com IR, IRRF, IPTU e as multas e infrações inexiste previsão
para a sua dedução, pois não se verifica nenhuma relação com a atividade rural. Para
que uma despesa seja passível de figurar no resultado da atividade rural é necessário que
a com ela tenha relação direta, inequivocamente demonstrada.
Mantém-se, portanto, a glosa do valor de R$16.996,51, cabendo à contribuinte a glosa
no valor de R$3.399,30 (20% de R$16.996,51).
Entretanto, as despesas com Funrural e ICMS: caracterizam despesas de custeio
necessárias à atividade rural, sendo improcedente a glosa desses valores. O artigo 5o da
IN SRF n° 83/2001 estabelece que a receita bruta da atividade rural é computada sem a
exclusão do ICMS e do Funrural, porém, estes encargos são despesas dedutíveis da
atividade rural. í
Assim, deve ser aceita à dedução com Funrural no valor de R$17.183,99 e de ICMS no
valor de R$136,20, tendo a contribuinte direito à dedução de 20% desses valores, ou
seja, R$3.464,04.
Sendo assim, não há o que prover, levando-se em consideração que parte das
despesas já foram reconhecidas em favor da recorrente.

Conclusão
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003124/2009-03

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital